Tribunal: TJSP
Processo: 0007986-51.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu o livramento condicional. Lapso temporal devidamente cumprido. Agravante reincidente, que resgata condenações por prática hedionda e registra faltas disciplinares (incluindo abandono, pouco após ser progredido ao regime semiaberto) no decorrer da execução penal. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu o livramento condicional. Lapso temporal devidamente cumprido. Agravante reincidente, que resgata condenações por prática hedionda e registra faltas disciplinares (incluindo abandono, pouco após ser progredido ao regime semiaberto) no decorrer da execução penal. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em diligência. Exame criminológico favorável. Requisitos preenchidos. Provido.